Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECALARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 322, §2°, DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. CANCELAMENTO DE PROTESTO E RETIRADA DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES FUNDAMENTADOS EM DUPLICATA NULA. DECORRÊNCIA LÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o processo um instrumento de realização de justiça, e não um fim em si mesmo, a observância de princípios como da celeridade e economia processual impõe o afastamento de equívoco meramente formal, com vistas ao alcance da boa-fé processual, da cooperação, da eficiência e da efetividade do processo, cuja observância propicia a realização, de fato, da justiça.
2. Não se qualifica como inovação recursal o pedido que é decorrência lógica da declaração de nulidade do título, a despeito da formulação de pedido expresso da parte autora, quando os argumentos tecidos se voltam àquele intento (CPC, art. 322, §2°).
3. A declaração de nulidade da duplicata restaria vazia se o protesto e a inscrição em cadastro de inadimplentes dela decorrentes não pudessem ser cancelados porque da declaração não haveria efeito concreto algum.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
5. Apelação da ré conhecida e não provida e apelação da autora conhecida e provida.